Tribunal: STF
Processo: ARE 1369431
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Jonas Joacir Vortmann interpôs recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral. 



    Na origem, o TRE/SC deu parcial provimento aos recursos contra expedição de diploma, por ausência da condição de elegibilidade referente ao pleno exercício dos direitos políticos do ora agravante, a fim de cassar o seu diploma a cargo de vereador do município de Itá/SC. 



    Tal decisão foi mantida pelo TSE, em acórdão acórdão assim ementado: 



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. VEREADOR. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESPROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO.



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deu parcial provimento aos recursos contra expedição de diploma interpostos em desfavor do agravado, por entender ausente a condição de elegibilidade referente ao pleno exercício dos direitos políticos, a fim de cassar seu diploma a cargo de vereador do município de Itá/SC. 



    2. Interpostos recursos especiais, o Presidente do Tribunal de origem negou-lhes seguimento, tendo sido interpostos agravos a esta Corte. 



    3. Negou-se seguimento aos agravos, por meio de decisão monocrática contra a qual foram interpostos agravos regimentais. 



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL 



    4. Não há falar em afronta ao art. 15, inciso III, da Constituição Federal, porquanto o fato de não ter iniciado o cumprimento do benefício da suspensão condicional da pena não impede a suspensão dos direitos políticos do agravante, dada a autoaplicabilidade da norma constitucional enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado. 



    5. A orientação do acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “para a incidência do art. 15, III, da CF, é irrelevante a espécie de crime, a natureza da pena, bem como a suspensão condicional do processo, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior. O aludido dispositivo constitucional é autoaplicável, sendo efeito automático do trânsito em julgado do decreto condenatório criminal” (REspe 0601088-93, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018). 



    6. Ao analisar caso similar, esta Corte Superior se posicionou no sentido de que “estando em curso o período de suspensão condicional da pena, continuam suspensos os direitos políticos a inviabilizar o registro da candidatura” (REspe 217- 35, rel. Min. Gilmar Mendes, PSESS em 14.9.2004). 



    7. Cessam-se os efeitos do art. 216 do Código Eleitoral, em face do presente julgamento dos agravos regimentais, em sede de recurso contra expedição de diploma contra vereador eleito, dada a apreciação da matéria por esta Corte Superior. 



    8. Nesse sentido: “Na dicção do art. 216 do Código Eleitoral, ‘enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude’. Uma vez publicado o acórdão do TSE que manteve a decisão regional na qual se determinou a cassação dos diplomas de prefeito e vice-prefeito no âmbito de RCED, a comunicação deve ser imediata e, em regra, não está vinculada ao julgamento dos embargos de declaração” (Pet 1852-65, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 16.3.2015). 



    CONCLUSÃO Agravos regimentais a que se nega provimento, com determinação de imediata execução do julgado, nos exatos termos do art. 216 do Código Eleitoral”. 



    Os embargos opostos a essa decisão foram rejeitados. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão deste Tribunal Superior que negou provimento ao agravo regimental interposto em desfavor de decisão que negou seguimento ao recurso especial mantendo a cassação do diploma de vereador do embargante e determinando a execução imediata do acórdão, independentemente de publicação, devendo ser realizada a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral. 



    2. A alegação de que o inciso III do art. 15 da Constituição Federal deve ser analisado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que os direitos políticos daquele que for beneficiado pela suspensão condicional da pena não sejam suspensos em todo período em que vigorar o benefício, consiste em inovação recursal, insuscetível de conhecimento nos embargos de declaração. 



    3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que “a inovação recursal é incabível em sede de embargos na medida em que se trata de recurso de natureza integrativa destinado apenas a sanar eventual vício, nos estritos termos do art. 275 do Código Eleitoral” (ED-AgR-REspEL 0600194-78, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.6.2020). 



    4. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. Embargos de declaração rejeitados”.



    No recurso extraordinário, lastreado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, foram alegadas as seguintes violações: (i) ao art. 15, III, da CF, tendo em vista que não há previsão constitucional de suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal em que foi aplicada a suspensão condicional da pena; e (ii) aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao considerar que a pena privativa de liberdade de 1 mês e 10 dias de detenção e 20 dias de prisão simples pode acarretar na manutenção da suspensão dos direitos políticos por todo o período de dois anos da suspensão condicional da pena. Postulou-se, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do acórdão para garantir o exercício pleno do mandato eletivo por parte do ora agravante. 



    O recurso teve seguimento obstaculizado pelo Presidente do TSE ante a sua intempestividade. 



    Adveio o presente agravo, no qual se alega, em suma, que tanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do processo de n. 0600401-85.2020.6.24.0061, proferida em 16/12/2021, quanto a do conexo, n. 0600402-70.2020.6.24.0061, proferida em 30/12/2021, deveriam ter como termo inicial da contagem do prazo do recurso extraordinário a data da decisão mais recente.



    A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram infirmados os fundamentos adotados pelo juízo de admissibilidade a quo, a seguir transcritos: 



     O recurso é intempestivo, pois a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 22.11.2021, segunda-feira, sendo que o recurso extraordinário foi protocolado em 26.11.2021, sexta-feira (ID 157049578), quando já transcorrido o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral . 



    7. Cabe ressaltar que, em razão do princípio da especialidade, o prazo para a interposição de recurso extraordinário na Justiça Eleitoral é de 3 (três) dias, sendo tal questão matéria sumulada pela Suprema Corte: “Súmula nº 728/STF: É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/19742 , que não foi revogado pela Lei nº 8.950/1994”.



     8. A intempestividade é óbice intransponível, tendo em vista o advento do trânsito em julgado da decisão recorrida, sendo inviável a admissão do presente recurso extraordinário com o seu envio para o Supremo Tribunal Federal. 



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Sem razão o agravante. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 22.11.2021, segunda-feira, sendo que o recurso extraordinário foi protocolado em 26.11.2021, sexta-feira quando já transcorrido o prazo de 3 (três) dias previsto no art. 281 do Código Eleitoral e em descompasso com a previsão da Súmula n. 728/STF. 



    In casu, os recursos contra expedição de diploma que resultaram na subtração do mandato do ora agravante foram julgados em conjunto, conforme se verifica dos acórdãos do TSE e da respectiva ata de julgamento: 



EXTRATO DA ATA 



    AgR-AREspE nº 0600401-85.2020.6.24.0061/SC. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Agravante: Jonas Joacir Vortmann (Advogados: Marlon Charles Bertol – OAB: 10693/SC e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral. Julgamento conjunto (AgR-AREspe 0600401-85 e AgR-AREspe 0600402-70). Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos por Jonas Joacir Vortmann, mantendo a cassação do diploma do parlamentar agravante e determinou, ainda, a execução imediata do acórdão, independentemente de publicação, devendo ser realizada a comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do voto do relator. [...] SESSÃO DE 9.9.2021 



EXTRATO DA ATA 



    ED-AgR-AREspE nº 0600401-85.2020.6.24.0061/SC. Relator: Ministro Sérgio Banhos. Embargante: Jonas Joacir Vortmann (Advogados: Marlon Charles Berto – OAB: 10693/SC e outros). Embargado: Ministério Público Eleitoral. Julgamento conjunto ED no AgR no AREspE 0600401-85 e ED no AgR no AREspE 0600402-70 Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. [...] SESSÃO DE 11.11.2021.



    Conforme bem observado no parecer da d. PGR, “a argumentação não detém aptidão para alterar a decisão agravada, pois dia 30/12/2021 foi a data da decisão que não admitiu o recurso extraordinário no processo n. 0600402-70.2020.6.24.0061, ou seja, termo inicial para interposição de recurso contra a inadmissão do apelo excepcional”, vale dizer, a suposta “decisão mais recente” a que alude o agravante reside no próprio juízo negativo de admissibilidade e em nada contribui para afastar a intempestividade do apelo nobre. 



    A deficiência das razões do agravo, dissociadas da fundamentação exposta no decisum a quo, atrai o óbice da Súmula n. 284/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente